Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-97.2019.8.11.0059
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001407-97.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL LOPES DA SILVA - CPF: 196.077.331-34 (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), RAIMUNDA FERREIRA LIMA - CPF: 005.342.781-59 (APELANTE), HUGO CESAR MACIEL SOUZA - CPF: 049.234.661-54 (APELADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESE DE NULIDADE DA DECISÃO QUE AMPLIOU O POLO PASSIVO – INOCORRÊNCIA – INCLUSÃO DE RÉU QUE NÃO SE CONFUNDE COM ALTERAÇÃO DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – MÉRITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO

1. A inclusão de responsável solidário no polo passivo não caracteriza alteração de pedido ou de causa de pedir, para efeito do art. 329 do CPC.

2. O proprietário do automóvel responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado pelo condutor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Raimunda Ferreira Lima
e
Miguel Lopes da Silva
, contra a sentença que, nos autos da Ação de indenização por acidente de trânsito proposta por
Hugo Cesar Maciel Souza
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os réus apelantes sustentam

a nulidade da decisão que autorizou a inclusão de Raimunda, proprietária do automóvel, no polo passivo da lide, ao argumento de que a inclusão de réu é inadmissível após a apresentação de contestação pelo primeiro demandado. No mérito, afirmam a ausência de responsabilidade da proprietária do automóvel.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese de nulidade da decisão que deferiu a inclusão da proprietária do automóvel no polo passivo da lide é embasada no art. 329 do CPC,
in verbis
:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

Entretanto, referido artigo não se aplica à hipótese dos autos, tendo em vista que a inclusão de responsável solidário não caracteriza alteração de pedido ou de causa de pedir.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - MÉRITO - INCLUSÃO DE LITISCONSORTE APÓS A CONTESTAÇÃO -
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR - NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO II, DO ART. 329, DO CPC
- INTERVENÇÃO "IUSSU IUDICIS" QUE GARANTE ECONOMIA PROCESSUAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. - Nos termos do inciso IX, do art. 1.015, do CPC, é cabível Agravo de Instrumento para impugnar decisão que determinou a integração de Terceiro à lide -
"A emenda da inicial para possibilitar a inclusão no polo passivo da demanda de litisconsorte necessário não enseja modificação do pedido ou da causa de pedir" (STJ - AgInt no REsp: 1593819/SP)
.”

(TJ-MG - AI: 10000191297175001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/07/2020, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2020)

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste aos réus apelantes.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Veja-se:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.
2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).
3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

Além disso, embora a proprietária do veículo alegue ter se divorciado do condutor, foi confessado, no id. 158659759, que ambos estavam juntos no momento do acidente, ocorrido anos após a sentença de divórcio, o que corrobora a tese autoral de que os réus ainda convivem em união estável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023